Tribunal: CARF
Processo: 11634.000050/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2. ART. 26-A DO DECRETO-LEI No 70.235/1972.
Ao julgador administrativo é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, não sendo de sua competência apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA NOS LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS E NÃO DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL.
Constitui prova direta de omissão de receitas a constatação de receita bruta escriturada nos livros comerciais e fiscais da contribuinte, mas não declarada à Receita Federal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA SOBRE A MESMA RECEITA OMITIDA.
É descabida a alegação de duplicidade de exigência sobre a mesma receita omitida quando a autoridade fiscal deduziu do valor da omissão de receitas caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada (apurada por presunção legal) o montante da receita bruta escriturada no mesmo mês e não declarada à Receita Federal (omissão detectada por prova direta), efetuando o lançamento apenas do valor excedente.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e direito para decidir diversamente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a multa qualificada à conduta antijurídica praticada pelo sujeito passivo.
Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu percentual ao novo patamar previsto na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000050/2011-18
ACÓRDÃO
1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JFM COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2. ART. 26-A DO
DECRETO-LEI No 70.235/1972.
Ao julgador administrativo é vedado afastar a aplicação da lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, não sendo de sua competência
apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação
ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA NOS
LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS E NÃO DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL.
Constitui prova direta de omissão de receitas a constatação de receita
bruta escriturada nos livros comerciais e fiscais da contribuinte, mas não
declarada à Receita Federal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
2
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA SOBRE A MESMA
RECEITA OMITIDA.
É descabida a alegação de duplicidade de exigência sobre a mesma receita
omitida quando a autoridade fiscal deduziu do valor da omissão de receitas
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada (apurada
por presunção legal) o montante da receita bruta escriturada no mesmo
mês e não declarada à Receita Federal (omissão detectada por prova
direta), efetuando o lançamento apenas do valor excedente.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento
principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da
intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e
direito para decidir diversamente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
HIPÓTESE
CONFIGURADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a
multa qualificada à conduta antijurídica praticada pelo sujeito passivo.
Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela
Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da retroatividade benigna
prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu percentual ao novo
patamar previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar parcial provimento para reduzir o percentual da
multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 653 a 696), referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008, tendo arbitrado seu lucro e
identificado as infrações de omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários com origem não identificada e arbitramento do lucro sobre a receita bruta
escriturada nos livros fiscais e contábeis e não declarada em DIPJ. Também, foi qualificada a multa
de ofício.
Conforme narra a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 641 a
652), no decorrer do procedimento fiscal, constatou-se que contribuinte foi excluída do SIMPLES
FEDERAL em 21/12/2006, com efeitos a partir de 01/07/2007. A partir das análises e verificações,
foram identificadas as receitas omitidas, com base em sua escrituração, bem como os depósitos
bancários sem identificação da origem. Nas razões para o arbitramento, a autoridade fiscal
destaca que a contribuinte era obrigada a apurar o lucro real trimestral, diante da impossibilidade
de adesão do lucro presumido no decorrer do ano-calendário, e constatou que não foram
apresentados os livros e documentos de sua escrituração que permitissem a apuração do lucro
real trimestral. Além disso, os livros diário e razão não eram compatíveis com a movimentação
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
4
financeira constante nos extratos bancários apresentados e, em parte do período fiscalizado,
houve movimentação financeira a margem da escrituração.
Foi constatada a infração de omissão de receitas relacionadas à parcela da receita
bruta auferida e escriturada nos livros fiscais e contábeis e a omissão de receita caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos valores creditados e depositados em contas correntes
bancárias.
Qualificou-se a multa, considerando a ocorrência reiterada da prática de não
declarar os valores de receitas tributáveis, manter intensa movimentação financeira incompatível
com os registros contábeis, a falta de apresentação e/ou apresentação de declarações zeradas,
prática que configura sonegação e fraude, nos termos do artigo 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 669 a 720), cujo teor das matérias de
defesa, em suma, conforme relato da decisão recorrida, são:
a) no tópico “Da improcedência dos autos de infração lavrados – utilização de
depósitos bancários na apuração. Tributação em Duplicidade” argúi que a
movimentação bancária não pode ser utilizada para determinação da incidência
de tributos, sob pena de duplicidade, pois os depósitos compõem as receitas
escrituradas com base nas notas fiscais de venda a prazo que anexa aos autos,
devidamente escrituradas nos livros fiscais apresentados ao fisco;
b) conforme se verifica pela relação dos valores creditados/depositados na conta
corrente mantida no Banco do Brasil, sem origem comprovada, muitos dos
depósitos ali relacionados estão identificados como “desconto de títulos”, ou seja,
referem-se a títulos sacados contra clientes por vendas a prazo que foram
posteriormente descontados;
c) que essas vendas a prazo foram devidamente escrituradas nos livros fiscais e
nos registros contábeis entregues à fiscalização; que, como a receita bruta assim
escriturada é formada inclusive pelos títulos de créditos descontados, os
depósitos identificados como descontos de títulos não podem ser incluídos como
receita, sob pena de tributação em duplicidade;
d) que além disco, a duplicidade da tributação resta evidente também em relação
às vendas a prazo, quando o recebimento pela autuada ocorria em 30, 60 e 90
dias após a emissão da nota fiscal; a fiscalização considerou em alguns meses,
para fins de apuração da receita tributável, a escrituração fiscal da autuada, mas
em outros, entretanto, utilizou o montante dos depósitos em conta corrente,
posto ser em valor superior ao escriturado pela autuada;
e) que o total dos depósitos em conta corrente de um determinado mês não
representa o total da receita da empresa naquele mês, pois muitos correspondem
a vendas realizadas a prazo em meses anteriores; que tal fato resultou em
tributação em duplicidade, uma pela escrituração fiscal e contábil e outra pelos
depósitos relativos ao recebimento destas vendas a prazo, que já haviam sido
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
5
escrituradas em suas respectivas datas de emissão; que junta aos autos as notas
fiscais de saída emitidas pela autuada no ano de 2007 (doc. 03);
f) ressalta a falta de congruência da fiscalização, pois quando a receita escriturada
superava os depósitos em conta corrente, estes eram desconsiderados,
tributando-se o total das receitas escrituradas; quando os depósitos bancários
superavam a receita escriturada, aqueles eram utilizados como base de cálculo
para a lavratura dos autos de infração, o que bem demonstra a falta de critério
para a fixação da base de cálculo;
g) aduz que o fato de os depósitos bancários superarem as receitas escrituradas
em alguns meses decorre do recebimento de venda a prazo realizadas
anteriormente, ou mesmo referente ao desconto de títulos destas vendas;
h) no tópico “Empresa com inscrição estadual cancelada a partir de 12/2007 –
ausência de receitas a partir de então”, alega que deixou de auferir qualquer
receita a partir de 12/2007 em face de ter tido sua inscrição estadual cancelada
naquela data, conforme consta do Cadastro de Inscrições Estaduais (doc. 02); que
os depósitos existentes nos meses de 02/2008 a 12/2008 não representam,
portanto, receita passível de tributação, pois são referentes a pagamentos
realizados por seus clientes em função de vendas a prazo efetuadas até 12/2007;
i) que se deve, portanto, excluir todos os depósitos bancários da base de cálculo
dos tributos lançados, pois representam valores já considerados como receita
pela fiscalização em função de estarem declarados nos livros fiscais e contábeis;
que a tributação em duplicidade acarreta nulidade dos autos de infração
constantes do presente MPF, impondo-se a improcedência dos mesmos;
j) no tópico “Depósitos bancários não constituem receita ou rendimentos
tributáveis”, argumenta que os depósitos bancários, por si só, não comprovam
rendimentos ou receitas sujeitas à tributação, não servindo como elemento para
deduzir, supor e presumir a realização do fato jurídico tributário, conforme
entendimento do Conselho de Contribuintes e do STJ;
k) que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador,
mas no caso em análise não ocorreu a disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e nem se constatou a entrada de receitas tributáveis, elementos
indispensáveis para a concretização do fato descrito no antecedente da norma
jurídica tributária;
l) que o auto de infração, além de nulo, é improcedente, uma vez que utiliza
simples extratos bancários e seus destaques de depósitos para efetuar os
lançamentos ora impugnados, quando nem todos os referidos depósitos
constituem receita; que houve tributação por suposição, contrariando os artigos
113 a 116 e 142 do CTN, além de violação ao princípio da estrita legalidade
tributária (art. 150, I, do CTN);
m) no tópico “Da tributação presumida – improcedência dos autos de infração”,
assevera que, em razão do princípio da concentração e da eventualidade, o
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
6
lançamento fiscal é improcedente em face de presumir a ocorrência do fato
jurídico tributário, o que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico; que a
presunção que a lei estabelece é em favor do contribuinte, quando sua declaração
espelha sua realidade econômica e financeira;
n) que não cuidou a fiscalização de investigar o eventual nascimento da obrigação
tributária que pretende afirmar, conforme arts. 114, 114, 139 e 142 do CTN; que
suposições, conjecturas, ilações intelectivas, suspeitas e presunções não podem
ser erigidas como instrumento para denunciar a ocorrência do fato tributável e
determinar o crédito tributário, ainda mais, como in casu, que são frutos de
suposições, com base em dados que não conduzem a essa conclusão;
o) que a autoridade fiscal não comprovou a ocorrência do fato jurídico tributário,
justificando-o pela simples existência de depósitos bancários, em contraposição
com a orientação jurisprudencial do Conselho de Contribuintes e dos tribunais
pátrios; se o fisco entende que os depósitos bancários representam renda ou
receita tributáveis, cabia a ele o ônus de provar tal fato, o que não ocorreu, que a
própria Lei Complementar no 105, de 2001, em seu art. 5o, § 4o, deixa evidente
que o ônus da prova quanto à ocorrência do fato gerador com base em depósitos
bancários é do fisco; que os atos administrativos impugnados são improcedentes,
uma vez que fundados em dados presumidos;
p) no tópico “Multa confiscatória”, argúi que a multa de 150% não pode
prevalecer, tendo em vista sua natureza confiscatória; que ela é exorbitante e
contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem ser
observados pela administração pública; que a Constituição Federal é expressa ao
proibir a utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da C.F.); que
não cabe dizer que as multas não são tributos e por isso este princípio não pode
ser aplicado in casu; que os tributais, inclusive o STF, já decidiram pela redução da
multa por esta ter caráter confiscatório;
q) que as multas cobradas em valores desproporcionais, como ocorre no presente
caso, violam, também, o direito de propriedade assegurado pela Constituição,
gerando, ainda, enriquecimento sem causa para o Estado; que as multas impostas
no presente lançamento fiscal, se forem devida, devem ser reduzidas para 30%,
percentual considerado razoável pela jurisprudência do STF;
r) ao final requer: 1) sejam anulados e cancelados os autos de infração constantes
deste MPF, com base nos fundamentos apresentados, extinguindo-se os créditos
tributários em constituição, dada sua nulidade, ilegalidade e total improcedência;
2) caso não seja este o entendimento, sejam excluídos da base de cálculo os
valores relativos aos depósitos em contas bancárias, sob pena de tributação em
duplicidade; 3) seja reduzida a multa para o percentual de 30%, haja vista o
percentual de 150% ter nítido efeito confiscatório, com violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
7
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 1.285 a 1.303), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA NOS
LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS E NÃO DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL.
Constitui prova direta de omissão de receitas a constatação de receita bruta
escriturada nos livros comerciais e fiscais da contribuinte, mas não declarada à
Receita Federal.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA SOBRE A MESMA RECEITA
OMITIDA.
É descabida a alegação de duplicidade de exigência sobre a mesma receita
omitida quando a autoridade fiscal deduziu do valor da omissão de receitas
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada (apurada por
presunção legal) o montante da receita bruta escriturada no mesmo mês e não
declarada à Receita Federal (omissão detectada por prova direta), efetuando o
lançamento apenas do valor excedente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
Aplicável a multa qualificada de 150% quando caracterizado que a interessada
agiu de maneira dolosa ao ocultar, intencionalmente, a totalidade da receita bruta
auferida.
DECORRÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
8
Tratando-se de tributações reflexas de irregularidades descritas e analisadas no
lançamento de IRPJ, constantes do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplicasse o mesmo entendimento ao PIS, à Cofins e à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada por Edital (fl. 1.306) e foi lavrado o Termo de Perempção
(fl. 1.313). O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa (fl. 1.315). Contudo, foi considerada nula
a intimação por Edital e cancelada a inscrição em dívida ativa (fl. 1.327).
Então, foi intimada a contribuinte em 16/04/2015 e, em 05/05/2015, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1.348 a 1.368). Reprisa as mesmas matérias de defesa objeto da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações relacionadas à tributação em duplicidade, na
utilização de depósitos bancários na apuração do crédito tributário; que a empresa teve sua
inscrição estadual cancelada em 12/2007 e não auferiu receitas a partir de então; depósitos
bancários não constituem receita ou rendimentos tributáveis; ocorrência de tributação presumida;
e a confiscatoriedade da multa qualificada aplicada.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Outrossim, o Recurso Voluntário apena reitera a impugnação e não há qualquer
fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora julga.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
9

PRELIMINARES DE NULIDADE
As preliminares de nulidade relacionadas à duplicidade de exigência em razão de
depósitos bancários corresponderem a receitas declaradas em seus livros fiscais e contábeis,
utilizada em conjunto com a utilização de extratos bancários não merece prosperar.
De início, destaco que as infrações constatadas, os fatos geradores dos tributos e as
exigências dos artigos 10, 59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 foram cumpridos a rigor pela
autoridade fiscal autuante. Inexiste qualquer nulidade sob essa perspectiva.
Adicionalmente, no que tange à duplicidade da exigência, nota-se que a autoridade
fiscal deduziu do montante dos créditos bancários de origem não comprovada o valor da receita
bruta escriturada pela contribuinte a cada mês, evitando a dupla cobrança sobre uma mesma
receita.
Por fim, com relação à utilização dos extratos bancários para se apurar omissão de
receitas, essa hipótese de lançamento está calcada no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, não
existindo qualquer nulidade relacionada a este ponto.
Isto posto, rejeito as arguições preliminares de nulidade dos autos de infração.

MÉRITO
Receita bruta escriturada e não declarada em DIPJ e DCTF
Com relação à receita bruta escriturada nos livros fiscais e comerciais e não
declarada em DIPJ, colaciono os esclarecimentos da decisão recorrida:
24. Inicialmente cabe esclarecer que a contribuinte estava enquadrada no Simples
Federal (Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996) até 30/06/2007 – tendo
apresentado a declaração PJSI 2008 – Simples de fls. 216227 para o 1o
semestre/2007 – e não optou pelo Simples Nacional (Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006) a partir de 01/07/2007.
25. A autoridade fiscal tributou, com base no lucro arbitrado, a receita bruta
escriturada nos livros fiscais e comerciais do 2a semestre/2007 e 1o
trimestre/2008 (fl. 626), haja vista a interessada ter apresentado a DIPJ 2008 (ND
0648975, do período de 01/07/2007 a 31/12/2007, às fls. 228238)e a DIPJ 2009
(ND 0423551, do período de 01/01/2008 a 31/12/2008, às fls. 259274)em,
respectivamente, 23/06/2008 e 24/06/2009, com base no lucro presumido e com
seus valores totalmente zerados:
(...)
26. Ressalte-se que a contribuinte chegou a apresentar em 04/11/2010, no curso
da ação fiscal, as DIPJ 2008 (ND 1950196, às fls. 239258)e DIPJ 2009 (ND 1773418,
às fls. 275298) retificadoras com base no lucro arbitrado, nelas informando a
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
10
receita bruta escriturada em seus livros comerciais e fiscais. Em 05/11/2010
também apresentou DCTFs retificadoras dos 2o semestre/2007 e 1o
semestre/2008 (fls. 302317) para confessar os correspondentes débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
27. Contudo essas declarações foram desconsideradas pela fiscalização em face
de terem sido apresentadas quando a contribuinte estava com sua
espontaneidade excluída, conforme previsto no artigo 7o, § 2o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, haja vista ela ter sido cientificada em 09/09/2010
do Termo de Intimação Fiscal de fls. 131132.
28. O lançamento fiscal foi também efetuado com base no arbitramento do lucro,
não contestado na impugnação, em face de, mesmo intimada (fls. 213-214), a
contribuinte ter deixado de apresentar o livro Lalur, balanços/balancetes e
demonstração dos resultados trimestrais e livro de Registro de Inventário ou
fichas de controle de estoque (fl. 215), além de a escrituração contábil por ela
mantida ser imprestável para identificação da efetiva movimentação financeira.
29. Dessa forma, não tendo a interessada informado valor algum de receita bruta
nas DIPJs 2008 e 2009 originais, com base no lucro presumido, voto por manter a
exigência apurada mediante arbitramento do lucro sobre a receita bruta
escriturada nos seus livros fiscais e comerciais do 2o semestre/2007 e 1o
trimestre/2008.
Coaduno com as razões da decisão recorrida. O lançamento fiscal com base no lucro
arbitrado não foi contestado na impugnação e, em verdade, a contribuinte não mantinha sua
escrituração contábil completa e nem sequer prestava à identificação da efetiva movimentação
financeira dos períodos fiscalizados.
Outrossim, nas DIPJs 2008 e 2009 originais e DCTFs do período, nenhum valor de
receita bruta foi informado; somente após iniciado o procedimento fiscal tais obrigações
acessórias foram retificadas.
De rigor a manutenção da exigência apurada mediante o arbitramento do lucro
sobre a receita bruta escriturada nos livros comerciais e fiscais do 2o semestre de 2007 e 1o
trimestre de 2008.

Créditos bancários de origem não comprovada
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe sobre a omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
11
A omissão de receitas por presunção legal, naturalmente, é uma forma pela qual se
permite que a autoridade fiscal, diante de práticas omissivas dos contribuintes, pratique o ato do
lançamento de ofício. Caso contrário, em muitas situações, seria impossível aferir a base de
cálculo do imposto de renda e tornaria ineficaz a atividade fiscalizatória.
Naturalmente, tratando-se de uma presunção, uma série de cuidados deve ser
tomados no decorrer do procedimento fiscal, a exemplo de intimar o contribuinte a se manifestar
sobre as divergências encontradas e comprovar a real natureza dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento.
Existe uma correlação lógica no dispositivo legal: diante do fato conhecido, que é
ser beneficiário de conta bancária com depósitos sem origem e sem oferecimento à tributação,
com o fato desconhecido, que reside na incerteza sobre sua natureza de renda. Por isso, a
presunção legal existe e deve ser acareada com as informações prestadas pelo contribuinte.
Tratando-se de uma presunção legal, mas relativa, no procedimento fiscal em que
se constata a omissão de receitas, o ônus probatório para ilidir a presunção é do contribuinte.
Somente este pode demonstrar a origem dos recursos dos depósitos bancários e apresentar
provas hábeis e idôneas que demonstrem a não ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Sobre o caso concreto, colaciono algumas considerações do acórdão recorrido, que
utilizo como fundamento de decidir:
30. Com base no extrato bancário da conta no 16.8580, agência 14729, do Banco
do Brasil S/A (fls. 046139 e 184204), apresentado pela interessada no curso da
ação fiscal, em atendimento a intimações fiscais cientificadas em 08/07/2010 (fls.
2829)e 31/08/2010 (fls. 3839), a autoridade fiscal constatou que a movimentação
financeira nele escriturada é superior aos registros contábeis da conta no
111201001Banco Conta Movimento(fls. 503534 e 615616).
31. Por conseguinte, intimou a contribuinte em 22/09/2009 (fls. 145146)a
comprovar a origem dos recursos utilizados nos créditos bancários analiticamente
discriminados na planilha de fls. 147159, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidentes em data e valor, acompanhados dos
respectivos documentos de créditos em conta corrente.
32. Tendo a autuada deixado de comprovar a origem dos recursos utilizados, foi
no lançamento fiscal tributada a omissão de receitas caracterizada por créditos
bancários de origem não comprovada no montante de R$ 5.575.276,10, conforme
descrito no subitem 4.2 do Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal (fls. 641652)e detalhado na planilha de fls. 627640, com fundamento na
presunção legal relativa de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, in verbis:
(...)
33. Em sua impugnação a interessada contesta o lançamento fiscal efetuado com
base em extratos bancários, pois entende que a movimentação bancária não
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
12
poderia ser utilizada para determinação da incidência de tributos; que houve
duplicidade de exigência sobre a mesma receita, pois os depósitos correspondem
ao recebimento das vendas a prazo por ela escrituradas; que o total dos depósitos
em conta corrente de um determinado mês não representa o total da receita da
empresa naquele mês, pois muitos correspondem a vendas realizadas a prazo em
meses anteriores; que os créditos identificados como “desconto de títulos”
referemse a títulos sacados contra clientes por vendas a prazo; ressalta a falta de
congruência da fiscalização, pois quando a receita escriturada superava os
depósitos em conta corrente, estes eram desconsiderados, tributandose o total
das receitas escrituradas, e quando os depósitos bancários superavam a receita
escriturada, os créditos bancários eram utilizados como base de cálculo para a
lavratura dos autos de infração.
34. Contudo, é descabida a alegação de duplicidade de exigência sobre a mesma
receita, haja vista inexistir nos autos qualquer comprovação, com documentação
hábil e idônea, coincidente em data e valor, de que os créditos bancários
efetivamente se referem à receita bruta escriturada nos livros fiscais e comerciais.
A interessada apresentou apenas cópia de notas fiscais de vendas a prazo no
anocalendário de 2007, mas deixou de juntar os correspondentes comprovantes
de cobrança, cujos valores necessitariam estar correlacionados com os créditos
bancários arrolados pela autoridade fiscal para demonstrar a inocorrência da
presunção legal relativa de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996.
35. O simples confronto entre o montante de R$ 2.359.894,39 da receita bruta
escriturada nos livros comerciais e fiscais no 2o semestre/2007 e em janeiro/2008
e a movimentação financeira de R$ 5.924.851,20 verificada no mês de
novembro/2007 e em todo o anocalendário de 2008 demonstra que os créditos
bancários não poderiam estar todos eles contidos na receita bruta escriturada,
até porque 99% dos valores escriturados referemse ao anocalendário de 2007,
enquanto apenas 6% da movimentação financeira detectada corresponde a esse
período.
36. Para afastar a possibilidade de dupla cobrança sobre a mesma receita omitida,
a autoridade fiscal deduziu do valor da omissão de receitas caracterizada por
créditos bancários de origem não comprovada (apurada por presunção legal) o
montante da receita bruta escriturada no mesmo mês e não declarada à Receita
Federal (omissão detectada por prova direta), efetuando o lançamento apenas do
valor excedente, conforme se demonstra a seguir:
Sobre a alegação de duplicidade de exigência sobre mesma receita, a contribuinte
não apresenta qualquer documento ou prova que ateste suas alegações. O que se nota é que a
discrepância entre a escrituração contábil da contribuinte e sua movimentação financeira. A
possível duplicidade já foi afastada pela autoridade fiscal, ao deduzir o valor da omissão de
receitas caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada (apurada por presunção
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
13
legal) o montante da receita bruta escriturada no mesmo mês e não declarada à Receita Federal
(omissão detectada por prova direta), efetuando o lançamento apenas do valor excedente.
Com relação à alegação de cancelamento da inscrição estadual da recorrente, a
movimentação financeira demonstra que ainda neste cenário houve movimentação financeira,
indicando a existência de atividade operacional.
Ademais, com relação aos títulos descontados, são créditos bancários sujeitos à
comprovação da origem dos recursos, cuja prova não acompanha os autos.
Como já dito alhures, o lançamento não se deu com base em mera presunção, foi
cumprido a rigor o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, pois a omissão de receitas está
ligada à falta de esclarecimento sobre a origem dos depósitos bancários e ao seu oferecimento à
tributação.
Não existem nos autos provas produzidas pela contribuinte que ilidam a figura da
omissão de receitas objeto de irresignação em seu recurso.
Está caracterizada a omissão de receitas, portanto, sendo correto o lançamento de
ofício.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
Adicionalmente a recorrente alega a confiscatoriedade da multa aplicada.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta a aplicação
da multa qualificada.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
14

Retroatividade benigna da multa qualificada
O artigo 44 da Lei 9.430/1996 e suas várias alterações, condicionava a aplicação da
multa de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, isto é, nas hipóteses de conduta qualificada.
A Lei no 14.689/2023 modificou este cenário e instituiu a multa majorada com duas
espécies de qualificação de acordo com a conduta praticada: (i) conduta qualificada (sonegação,
fraude ou conluio), multa de 100%; (ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no
prazo de dois anos, multa de 150%.
Eis o teor da alteração legislativa
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
(...)
A modificação supramencionada atrai a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea ‘c’,
do CTN, porquanto a lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
15
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. É o instituto comumente conhecido como retroatividade benigna, veja:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Assim sendo, o percentual de 150% da referida multa somente se aplicaria no caso
de reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada, a qual não poderia retroagir, nos termos do artigo 104 do
CTN.
Ainda assim, para que se aplique então a multa qualificada, mas não decorrente de
reincidência, é necessário se comprovar as condutas de sonegação, fraude e conluio, tal como
dispostas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A interpretação do texto legal é o suficiente para se identificar os elementos
caracterizadores de cada uma das condutas tipificadas: (i) na sonegação, se exige a conduta dolosa
visando impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o
crédito tributário – a ocultação do fato gerador já ocorrido; (ii) a fraude é a conduta dolosa que
visa impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, podendo, ainda,
excluir ou modificar suas características essenciais, com a finalidade de reduzir o tributo devido ou
diferir o seu pagamento – se altera características essenciais ao fato gerador, a fim de obter
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
16
vantagem econômica; e (iii) conluio é o ajuste doloso entre as pessoas para a prática da sonegação
ou da fraude.
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Para se
subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa não basta imputar ao
contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo contrário, deve-se aferir o
elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte tinha a plena consciência do
que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a conduta é ilícita.
Exige-se, nos três casos, a constatação do dolo como elemento subjetivo da
hipótese tipificada. Isso significa que é indispensável à vontade consciente de se praticar a
conduta de sonegação, fraude ou conluio.
Salienta-se que a conduta tipificada já era necessária para a aplicação da multa
qualificada, antes da alteração da Lei no 14.689/2023, mas a exigência foi positivada, conforme
§1o-C, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com sua nova redação.
No caso dos autos, a autoridade fiscal justificou a qualificação da multa com base
nos seguintes fundamentos:
“Fica sujeito a aplicação de multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, sem prejuízo
da aplicação de outras sanções, conforme dispõe a Lei no 8.137/90, artigos 1o e
2o, em razão de procedimento adotado pela contribuinte relatado nos itens 3 e 4
do presente Termo, ou seja, pela prática perpetrada pela mesma, não declarando
os valores de receitas tributáveis auferidas durante períodos consecutivos nos
anoscalendário de 2007 e 2008, não refletindo a totalidade das operações
registradas em sua escrituração contábil/fiscal, aliado aos fatos de possuir no
período abrangido pela fiscalização conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A
(extratos às fls. 37/130), com intensa movimentação bancária incompatíveis com
os registros contábeis, bem como a falta de apresentação e/ou apresentação de
declarações à RFB “zeradas”, sem débitos, impendido ou retardando, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador dos tributos devidos administrados pela RFB, causando prejuízo
aos cofres públicos, mediante a falta do recolhimento/pagamento dos tributos
devidos. Essa prática sistemática, durante anos consecutivos, caracteriza a
conduta dolosa. Tal situação fática se subsume perfeitamente aos tipos previstos
nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964”
A qualificação da multa de ofício decorre da omissão integral da receita tributável
apurada no 2o semestre de 2007 e no ano-calendário de 2008, receita bruta escriturada no valor
de R$ 2.359.894,39 e intencionalmente omitida nas DIPJs de 2008 e 2009, transmitidas zeradas.
Adicionalmente, verifica-se que os créditos bancários sem origem esclarecida ensejaram infração
da omissão de receitas no total de R$ 5.575.276,10.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.590 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000050/2011-18
17
Ainda, mesmo com sua inscrição estadual cancelada em dezembro de 2007, a
contribuinte continuou operando sua atividade econômica e suas movimentações financeiras
foram mantidas à margem da escrituração contábil.
Em todo esse cenário, concatenado, supera a hipótese de mera omissão de receitas
como motivo para qualificação da multa de ofício. A omissão de receitas é intencional e verificada
em diversas ocasiões em que a contribuinte transmitiu declarações omissas e incompletas à RFB,
mas, no plano do mundo real, suas atividades continuavam sendo exercidas.
Isto posto, entendo que as figuras de sonegação e fraude, estatuídas nos artigos 71
e 72 da Lei no 4.506/1964, estão configuradas, de modo que voto por manter a qualificação da
multa. Contudo, tendo em vista a retroatividade benigna dos percentuais da multa, reduzo-o a
100%.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, dou parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1421
DF CARF MF
Original